Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709239-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em detido exame dos autos, verifica-se que a decisão de ID. 60977021 veio à lume contendo erro material, na medida em que tendo reconhecido a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.970.217/MG e REsp 1.974.104/RS - Tema 1.161), ao final determinou o sobrestamento do recurso especial. Assim, revogo a referida decisão e passo à análise de admissibilidade do recurso constitucional interposto à ID. 60006294. Trata-se de recurso especial interposto por ALEXANDRE PEREIRA ALVES DA SILVA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 59227473): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. CUMULATIVIDADE. BOM COMPORTAMENTO DO APENADO. INOCORRÊNCIA. O artigo 83, inciso III, do Código Penal, com alterações trazidas pela Lei no 13.968/2019, determina que, para que seja possível a concessão do livramento condicional, é necessário que o réu preencha o requisito objetivo - não cometimento de falta grave nos últimos doze meses -, bem como o bom comportamento durante a execução da pena, este de natureza subjetiva. O não preenchimento do requisito subjetivo, em razão da prática de intercorrência disciplinar recente, tem o condão de obstar a concessão do benefício pleiteado, haja vista que os requisitos são cumulativos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.970.217/MG e REsp 1.974.104/RS - Tema 1.161), conforme ementa a seguir transcrita: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido. (Relator Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 1/6/2023). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029